Tribunal: TJSP
Processo: 4009972-29.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4009972-29.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelada
ABILENE
MARIA DA SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retificaram em parte o Acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4009972-29.2013.8.26.0564
Voto no 32.497
Apelação Cível no 4009972-29.2013.8.26.0564 - Voto no 32.497
Fls. 2
Comarca: São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível
(Proc. 4009972-29.2013.8.26.0564)
Apt/Apds: Abilene Maria da Silva Oliveira; INSS
AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO -
CORREÇÃO
DOS
VALORES
EM
ATRASO -
CORREÇÃO MEDIANTE EMPREGO DO INPC ATÉ
JUNHO DE 2009, APLICANDO-SE A PARTIR DAI O
IPCA-E
CONFORME
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIR EM
SEDE DO TEMA 810.

Acórdão retificado em parte.

Na ação acidentária promovida por Abilene Maria da Silva
Oliveira contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela
concessão de auxílio-acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão
que, em sede do reexame necessário e apreciando as apelações
interpostas pelas partes, ratificou a concessão do benefício (a ser pago
a partir 09/10/2007, respeitada a prescrição quinquenal), deixando
assentado dever a apuração dos valores em atraso se dar mediante
correção pelo IGP-DI, em detrimento da aplicação da Taxa Referencial
(TR) prevista pela Lei 11.960/09, e com acréscimo de juros de mora
contados na forma especificada (páginas 188/194, com embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4009972-29.2013.8.26.0564
Voto no 32.497
Apelação Cível no 4009972-29.2013.8.26.0564 - Voto no 32.497
Fls. 3
declaração do INSS rejeitados nas páginas 220/223 e da autora
acolhidos nas páginas 261/265).
Interpôs o INSS recurso especial se insurgindo contra o
critério de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI
pelo INPC, com base na Lei 11.430/06, no período de dezembro de
2006 a junho de 2009 e, daí em diante, fazer prevalecer o emprego da
Taxa Referencial (TR) como indexador conforme disciplina da Lei
11.960/09 (ver páginas 202/211).
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de
Direito Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de
Justiça externada no REsp no 1.495.146/MG no sentido de se admitir o
emprego do INPC como almejado pelo INSS e de se aplicar os juros
como previsto na remuneração das cadernetas de poupança, devolveu os
autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção do Acórdão com base na disposição do artigo 1.030,
II, do Código de Processo Civil (páginas 240/241).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
De plano, anoto que em relação aos juros de mora nada há
a se modificar no feito, porquanto o critério de incidência definido, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4009972-29.2013.8.26.0564
Voto no 32.497
Apelação Cível no 4009972-29.2013.8.26.0564 - Voto no 32.497
Fls. 4
em relação ao lapso temporal, seja quanto à base mensal a se aplicar,
está em clara harmonia com a pacífica jurisprudência, tanto que a
respeito não há arguição por parte do INSS no contexto do recurso
especial interposto.
Vê-se que a controvérsia cinge-se exclusivamente à
definição do indexador a se empregar na correção dos valores,
pleiteando o INSS a adoção do INPC até o advento da Lei 11.960/09,
aplicando-se a partir daí a Taxa Referencial (TR) em tal Diploma legal
prevista.
I) Quanto ao emprego do INPC.
É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar
a controvérsia referente à correção monetária envolvendo a
Fazenda Pública em sede do Recurso Especial no 1.495.146/MG,
Tema 905 - tratado como de caráter repetitivo, consolidou
entendimento reconhecendo, de modo expresso e inequívoco, válida
a adoção do INPC como fator de correção dos valores em atraso
nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos pela Lei
11.430/06.
No caso concreto, as parcelas do auxílio-acidente
concedido são devidas efetivamente a partir de novembro de 2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4009972-29.2013.8.26.0564
Voto no 32.497
Apelação Cível no 4009972-29.2013.8.26.0564 - Voto no 32.497
Fls. 5
já considerada a prescrição quinquenal, na medida em que a ação foi
ajuizada em novembro de 2013.
Por consequência, em atendimento parcial ao pleito do
INSS e em obediência ao entendimento advindo do Superior
Tribunal de Justiça por força da posição assentada no Tema 905,
fica aqui definido que o INPC incidirá, no lugar do IGP-DI, na
apuração dos valores em atraso a partir do início do cômputo das
parcelas do benefício (novembro de 2008).
II) Quanto à Taxa Referencial (TR) prevista pela lei
11.960/09.
Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de
repercussão geral - ratificou a inadmissibilidade da Taxa
Referencial (TR), prevista pela Lei 11.960/09, como indexador e
definiu o emprego do IPCA-E no seu lugar, de sorte que a insistência
do INSS a respeito já está manifestamente superada.
_______________________________________________
Em resumo:
No caso dos autos, em reexame do ponto para adequá-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4009972-29.2013.8.26.0564
Voto no 32.497
Apelação Cível no 4009972-29.2013.8.26.0564 - Voto no 32.497
Fls. 6
à orientação das Cortes superiores, a correção monetária ,
considerado o início das parcelas devidas, assim se dará:
a) INPC de novembro de 2008 a junho de 2009 (Lei
11.430/06);
b) A partir de julho de 2009 será empregado o IPCA-E
na forma doe entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810.
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico em parte o
Acórdão lançado nas páginas 188/194 no ponto atinente ao critério
de correção a se empregar na aferição dos valores em atraso, nos
termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-se os autos
à Presidência da Seção de Direito Público para deliberação acerca
dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo INSS.
Em que pese o entendimento lançado no Acórdão de minha
lavra, aqui juntado nas páginas 188/194 e ratificado em sede de
embargos de declaração nas páginas 220/223, no sentido de que a
correção dos valores em atraso deve se dar pelo IGP-DI, não se
cogitando de emprego da Taxa Referencial (TR) ante a
inconstitucionalidade sabidamente já declarada pelo Supremo Tribunal
Federal, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4009972-29.2013.8.26.0564
Voto no 32.497
Apelação Cível no 4009972-29.2013.8.26.0564 - Voto no 32.497
Fls. 7
tema referente à correção monetária envolvendo a Fazenda Pública
em sede do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905 - tratado
como de caráter repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo,
de modo expresso e inequívoco, válida a adoção do INPC como
fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza
previdenciária nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de
repercussão geral, também de modo expresso e inequívoco,
ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como indexador e definiu o emprego do IPCA-E
no seu lugar.
Assim, em resumo, a interpretação conferida aos julgados
supra, advindos das Cortes Superiores, leva à conclusão de que a
correção a se empregar na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve se dar pelo INPC a partir do advento da Lei
11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída de
vez a adoção da Taxa Referencial (TR), passando os integrantes desta
16a Câmara de Direito Público, em deliberação conjunta com o
propósito de estabelecer uma padronização dos fatores de correção nas
ações desse jaez em consonância com os Tribunais Superiores, a
adotarem o parâmetro ora especificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4009972-29.2013.8.26.0564
Voto no 32.497
Apelação Cível no 4009972-29.2013.8.26.0564 - Voto no 32.497
Fls. 8
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente
concedido, cujo termo inicial foi fixado em 24.10.2014, a hipótese é
de retratação em parte do Acórdão lançado nas páginas 188/194
para, tornando sem efeito a ordem de emprego do IGP-DI, ficar
consignado que a correção dos valores em atraso, seguindo-se as
premissas aqui assentadas, se dará mediante emprego do INPC até
junho de 2009 e do PCA-E a partir daí.
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico em parte o
Acórdão prolatado nos termos e para os fins supra.
Oportunamente, devolvam-se os autos à Presidência da Seção de
Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator